Tribunal: TJBA
Processo: 0018827-55.2007.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0018827-55.2007.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS

APELADO: MARIA CERQUEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
COSME JOSE DOS REIS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM A FIM DE QUE O EXEQUENTE SEJA REGULARMENTE INTIMADO PARA PROMOVER O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Banco do Nordeste do Brasil S/A
contra sentença que, de ofício, reconheceu a
prescrição intercorrente
e extinguiu a execução de título extrajudicial, sob fundamento de inércia do exequente.
O apelante sustenta a nulidade da decisão por violação aos arts.
9º, 10 e 487, parágrafo único, do CPC
, alegando que a execução encontrava-se suspensa desde 19/11/2015, ainda sob a égide do CPC/1973, e que não houve intimação pessoal para o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia recursal consiste em definir
se é válida a extinção do processo executivo, por prescrição intercorrente declarada de ofício, sem prévia intimação pessoal do exequente
, especialmente em execução suspensa antes da vigência do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O
art. 924, V, do CPC
prevê a extinção da execução pela prescrição intercorrente, mas o
art. 487, parágrafo único
, e os
arts. 9º e 10
do mesmo diploma vedam o reconhecimento de ofício sem prévia oitiva da parte interessada, em observância aos princípios do
contraditório e da não surpresa
.
4. O
Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o
Tema/IAC n. 1 (REsp 1.604.412/SC)
, fixou a tese de que “
o contraditório deve ser observado mesmo nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, impondo-se a intimação prévia do exequente
”.
5. Jurisprudência desta Corte (TJBA, 5ª e 3ª Câmaras Cíveis) tem reafirmado a nulidade de sentenças que reconhecem a prescrição intercorrente sem prévia intimação pessoal do credor, por afronta aos arts. 9º, 10 e 487, parágrafo único, do CPC.
6. No caso concreto, a execução encontrava-se
suspensa sine die desde 19/11/2015
, e o exequente foi
surpreendido com sentença que reconheceu a prescrição
, sem intimação prévia para impulsionar o feito. Assim, resta configurada violação ao devido processo legal e ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o exequente seja regularmente intimado para promover o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

1.

O reconhecimento da prescrição intercorrente, ainda que de ofício,
exige a prévia intimação pessoal do exequente
, em respeito aos princípios do contraditório e da não surpresa.

2.

A ausência de intimação prévia acarreta
nulidade da sentença
que extingue o processo com fundamento no art. 924, V, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º, 10, 487, parágrafo único, e 924, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018 (Tema/IAC 1);
STJ, AgInt no REsp 1.637.171/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.05.2017;
TJBA, Apelação 0008541-96.2010.8.05.0150, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 5ª Câmara Cível, pub. 06.03.2023;
TJBA, Apelação 0012341-51.2010.8.05.0080, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, pub. 06.06.2023;
TJBA, Apelação 8000515-27.2015.8.05.0043, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, pub. 08.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
0018827-55.2007.8.05.0113
,

d
e Itabuna, em que figura como
APELANTE
,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
,
e como
APELADA,
MARIA CERQUEIRA e outro.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO, ANULANDO A SENTENÇA
, nos termos do voto condutor.